Tribunal: STF
Processo: Rcl 73177
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rio Branco Alimentos S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0100798-96.2019.5.01.0018, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 606.003 (Tema n. 550/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a beneficiária é sócia cooperada da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., com a qual a reclamante detinha Contrato de Representação Comercial, nos termos das Leis n. 4.886/65 e 8.420/92.



    Afirma que o órgão reclamado, ao declarar a nulidade do contrato de natureza civil, deixou de observar os paradigmas invocados, segundo os quais a Justiça do Trabalho seria incompetente para processar e julgar a demanda. Além disso, argumenta a inexistência de vínculo empregatício, uma vez lícita e possível a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, nos termos do decidido na ADPF 324.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 606.303/RS (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADPF 324. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:



    O presente petitório é semelhante a muitos outros que têm visto nesta Justiça Especial em face de supostas cooperativas.



    A defesa da reclamada também é conhecida: os cooperados não são empregados são associados da cooperativa por ela contratada, e é o argumento tônico da contestação, postulando, portanto, a aplicação da Lei nº 5.764, de 1971, ou o parágrafo único adicionado ao art. 442 do Estatuto Consolidado.



    Destarte, essa fundamentação também não pode ou deve aduzir elementos novos à questão. Alinha-se esta Corte com aqueles que sentem por denunciar a mal disfarçada fraude que o instituto cooperativo tem se prestado.



    A despeito de se verificar, desde a denominação, que se trata de uma uma estrutura de tal modo despersonalizada que se diz "nacional", em clara contradição com o que quer o estatuto cooperativo (art. 4º, item XI, da Lei 5.764) ao dispor que as cooperativas têm por característica uma "área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços", não se verifica irregularidades outras como as frequentemente vistas nas cooperativas que costumam frequentar este Tribunal, como adesão automática, sem aprovação pela Assembleia, indefinição da área de atuação e multiplicidade de profissionais admitidos como cooperados, sendo certo, ainda, que o representante comercial é um trabalhador autônomo, condição típica do verdadeiro cooperado.



    Assim, cabia à Reclamante a prova da irregular contratação por intermédio da Cooperativa, ônus do qual se desincumbiu.



    Com a devida vênia ao entendimento do D. Julgador a quo, não vislumbramos, no depoimento da Reclamante, confissão alguma, já que seus termos estão em sintonia com a tese da exordial, ou seja, ausência de autonomia, com subordinação jurídica à Primeira Reclamada, e pessoalidade na prestação de serviços.:



    "que a depoente se registrou no CORE para começar a atuar na cooperativa; que foi indicada para a cooperativa por um primo que atuava como representante comercial; ap enas prestou serviços para a 1ª ré;que não chegou a participar de assembleias; não podia vender produtos concorrentes da reclamada, pois assim lhe falou o supervisor; que se não trabalhasse em algum dia a depoente era cobrada pelo supervisor; que a cob rança do supervisor era feita o dia inteiro nos seguintes termos: 'E aí, já vendeu, já vendeu?'; que não poderia enviar ninguém em seu lugar, caso não pudesse comparecer; que a depoente tinha metas, que eram cobradas pelo supervisor Eduardo; que todos os supervisores eram da 1ª ré; que já aconteceu de a depoente não bater a meta e receber broncas; que quando entrou na cooperativa não integralizou cota"(ID 2e0803c, fls. 2136/2137, g.n.).



    A prova testemunhal também não socorre a Reclamada. A testemunha Gil berto Luiz Machado Bonisson, indicada pela Segunda Reclamada, disse que não conhece a Reclamante, afirmando "que nada sabe, não conhece, acha que nunca a viu, que nada sabe a respeito da mesma" (ID 3dce140, fl. 1722), nada contribuindo para o deslinde da controvérsia.



    Nessa mesma toada as testemunhas Alexandre Orlando de Oliveira (ID 2c15132, fl. 1739), Paulo César Leal de Medeiros (ID dc89c65, fl. 1962) e Leandro Braz Chaves (ID 2e0803c, fl. 2141), esta última indicada pela primeira Reclamada:



    "...que não conhece a Reclamante; que não sabe quais produtos a Reclamante representa porque não a conhece; não sabe quanto aos trabalhos desenvolvidos pela reclamante, pois não a conhece; o depoente nunca trabalhou no Rio de Janeiro"....



    "...que não tinha contato com o autor; que não conhece o autor..."



    "...que não conheceu a reclamante...”



    Já o depoimento da testemunha Herivelton Guimarães Viana, indicado pela 1ª Reclamada é a reprodução do prestado em processo outro, sob o argumento de que "as condições contratuais e de trabalho da reclamante eram idênticas a de Carlos Alberto Vaz". Em verdade, trata-se do coordenador geral de vendas, cuja área de atuação sequer encontra-se identificada, do que se infere seja responsável por todas as vendas da empresa, em todo território nacional. Nesse contexto, faz referência aos eventuais contatos com ele ("o depoente só toma a iniciativa de fazer o contato de forma eventual"), inclusive em reuniões (que as reuniões com os representantes ocorrem sempre por intermédio da cooperativa, de modo que o depoente agenda uma data na cooperativa"), sem qualquer referência aos supervisores. Ademais, trabalhando em Pará de Minas, a testemunha não tem condições de depor acerca das efetivas condições de trabalho da Reclamante.



    Em sentido contrário, o depoimento da testemunha indicada pela Reclamante, Cristiano Sales Valadares, confirma que a adesão à Cooperativa se dava, também, por indicação da Reclamada, que aprovava o candidato, por processo seletivo, afirmando a exclusividade imposta pela empresa, o controle de horário e a impossibilidade de fazer-se substituir:



    "que trabalhou como cooperado de 2016 a 2017, no RJ, atuando na Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá; que era representante comercial de produtos da 1ª ré; que recebia ordens da 1ª Ré; que o gerente Fred, da 1ª ré, entrou em contato com o depoente para que ele ingressasse na cooperativa; que sabe que o Fred era da 1ª ré porque ele tinha crachá e carro da 1ª ré; que o Fred analisou o currículo do depoente, fez a entrevista e foi admitido; que o depoente tirou o CORE para ingressar na cooperativa; que a reclamante era da mesma equipe do depoente, mas de área diferente; que sabe que as funções da reclamante eram iguais às do depoente; o depoente cumpria um horário fixado pelo gestor da 1ª ré, o Fred; que trabalhava de segunda a sexta de 8:00 às 17:00h e aos sábados de 08:00 às 12:00h; que o depoente só podia vender exclusivamente produtos da 1ª ré; que isso acontecia para todos, inclusive para a reclamante, com certeza; que não poderiam trabalhar com outra pasta que não fosse a 1ª ré; que não poderia indicar alguém para lhe substituir caso o depoente não pudesse comparecer; que havia treinamentos e reuniões mensais, e que a reclamante era da equipe do depoente e por isso pode afirmar que as funções da reclamante eram as mesmas, além de atender os mesmos tipos de clientes;"(ID 2e0803c, fls. 2138/2139, g. n.).



    Como se vê desse último depoimento, os vendedores alistavam-se, aderindo à dita cooperativa, sendo certo seu destino de trabalhar para a primeira Reclamada, confirmando a fraude denunciada na inicial, evidenciando a vinculação da filiação à Cooperativa à prestação de serviços, com exclusividade e pessoalidade, à segunda Reclamada, de quem recebiam ordens e tinham o trabalho e a jornada controlados, o que afasta, também, a possibilidade de ser reconhecida a sua condição de representante comercial autônomo.



    É que com relação ao contrato de trabalho de "vendedor", cujas distinções da "representação comercial" são, muitas das vezes, muito tênues, devemos ressaltar que a relação de emprego se evidenciará quando o vendedor, destituído de poderes jurídicos de organização própria, prestar seus serviços pessoalmente com a interferência do empresário no processo de trabalho, que, como visto, resta devidamente comprovado.



    Conclui-se, portanto, que os serviços prestados pela Reclamante o foram pessoalmente, em caráter não eventual, mediante subordinação e percebimento de salário.



    Inafastáveis, pois, a declaração de "nulidade" do contrato com a Cooperativa e o reconhecimento da existência do "vínculo de emprego" com a Primeira Reclamada, por preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (cooperativa).



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente